Tribunal: TJDFT
Processo: 0723471-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. BENEFÍCIO DE SAÍDAS. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Merece ser prestigiada a decisão da Juíza da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal que indefere o benefício de saídas teste e sistemática, quando constatado que o menor infrator ainda não preenche os requisitos para a obtenção do benefício, considerando a necessidade de uma maturação maior do jovem antes de sua gradativa reinserção social.
2. Recurso conhecido e não provido.